Tribunal: TJDFT
Processo: 0003596-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de militar de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, policial militar da ativa, agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.